Tribunal: TJDFT
Processo: 0028893-86.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL RELATIVO AO TERMO INICIAL DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO A RESPEITO DO TERMO FINAL.

1. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

2. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado.

3. Verificada a existência de erro material no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-la (art. 1022, inc. I, do CPC).

4. Embargos de declaração interpostos pelo autor conhecidos e providos.

5. Embargos de declaração manejados pela ré conhecidos e desprovidos.